Tribunal: CARF
Processo: 16682.901049/2015-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ONIZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.901049/2015-84
ACÓRDÃO
3202-003.123 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DUFRY DO BRASIL DUTY FREE SHOP LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2014
NULIDADE. DECISÃO IMOTIVADA. INOCORRÊNCIA.
De se afastar a alegação de nulidade por suposta falta de motivação da
decisão recorrida para manter a autuação, porquanto o julgador não está
obrigado a enfrentar todas e quaisquer argumentações trazidas pelos
litigantes, senão aquelas necessárias e suficientes ao deslinde da
controvérsia. No caso, a decisão atacada baseou-se no entendimento
colhido a partir dos atos legais pertinentes à matéria.
ÔNUS DA PROVA DO CRÉDITO RECAI SOBRE O CONTRIBUINTE.
Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus
da prova é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato
constitutivo do direito de crédito o contribuinte deve demonstrar de forma
robusta ser detentor do crédito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em afastar a preliminar de
nulidade para, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.123 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901049/2015-84
2
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Aline Cardoso de Faria,
Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Wagner
Mota Momesso de Oliveira, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de PerDcomp no 11942.89135.221214.1.3.04-0845 (fls. 123/127), que
solicita como “crédito original na data de transmissão” o valor de R$ 117.686,50, cuja
compensação foi homologada parcialmente, tendo em vista que, a partir das características do
Darf discriminado no PerDcomp, foi localizado o pagamento de R$ 444.280,86, mas parcialmente
utilizado para quitação de débitos do interessado (Quadro 1), restando saldo disponível inferior ao
crédito pretendido, insuficiente para compensação dos débitos informados no PerDcomp,
conforme constou no Despacho Decisório (fl. 128).
Para uma melhor compreensão dos fatos em discussão, transcrevo o relatório
extraído do Acórdão 12-98.763, da 3a Turma da DRJ/RJ1:
Trata-se de PerDcomp no 11942.89135.221214.1.3.04-0845 (fls. 123/127), que
solicita como “crédito original na data de transmissão” o valor de R$ 117.686,50,
cuja compensação foi homologada parcialmente, tendo em vista que, a partir das
características do Darf discriminado no PerDcomp, foi localizado o pagamento de
R$ 444.280,86, mas parcialmente utilizado para quitação de débitos do
interessado (Quadro 1), restando saldo disponível inferior ao crédito pretendido,
insuficiente para compensação dos débitos informados no PerDcomp, conforme
constou no Despacho Decisório (fl. 128).
Quadro 1: Fundamentação, Decisão e Enquadramento Legal 2 Cientificado em
14/07/2015 (fl. 131), o interessado apresentou manifestação de inconformidade
(fl. 3/7), em 13/08/2015, alegando, em síntese, que:
3 – em maio de 2014, decidiu reapurar os valores de Pis/Cofins, cujo
procedimento revelou pagamento a maior dessas contribuições, que foi utilizado
para o pagamento do débito dos mesmos tributos referentes a abril de 2014,
mediante PerDcomp enviado em maio de 2014; 4 – em dezembro de 2014,
promoveu nova revisão das apurações das mencionadas contribuições e verificou
que o valor do crédito a título de pagamento indevido era maior do que o valor
anteriormente apurado, que foi utilizado para o pagamento dos débitos dos
mesmos tributos referentes a abril de 2014, mediante PerDcomp enviado em
dezembro de 2014; 5 – a autoridade lançadora, por meio de Despacho Decisório,
homologou parcialmente o PerDcomp, enviado em dezembro de 2014, objeto
destes autos, sob o argumento de que o crédito apresentado revelou-se
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.123 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901049/2015-84
3
insuficiente para compensar os débitos informados na declaração; Processo
16682.901049/2015-84 Acórdão n.o 12-98.763 DRJ/RJ1 Fls. 3 3 6 – houve
equívoco no cálculo dos créditos referente ao período de 2011 e que, desta
forma, promoveu nova revisão das apurações de Pis/Cofins de janeiro a dezembro
de 2011 e verificou que o crédito a título de pagamento indevido era maior do
que o anterior; 7 – especificamente em relação ao mês ora questionado
(setembro/2011), o crédito de Cofins de R$ 177.686,50 foi para R$ 592.323,74; 8 –
tais créditos foram devidamente informados nas declarações retificadoras em
23/06/2015 (Doc VI – Declarações Retificadoras), o que demonstra existir crédito
suficiente para a compensação de débitos da Dcomp ora em análise; 9 – o
interessado pode realizar a retificação de suas declarações para alteração do valor
do crédito para dar respaldo a sua PerDcomp antes de receber Despacho
Decisório; 10 – o Despacho Decisório não merece prosperar, pois possui os
créditos de Pis/Cofins e aparentemente a autoridade lançadora desconsiderou em
sua análise as declarações retificadoras enviadas.
11 O interessado acosta documentação trazida com a manifestação de
inconformidade, cita decisão proferida pela DRJ/Curitiba e encerra requerendo a
reforma do Despacho Decisório, o reconhecimento integral do direito creditório e
a homologação da compensação efetuada por meio do PerDcomp em exame,
protestando pela produção de todas as provas admitidas em direito.
12 Nesta Turma, foram juntadas consultas feitas nos sistemas informatizados da
Receita Federal do Brasil (fls. 139/42).
13 É o relatório do essencial.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente, tendo sido proferido
o Acórdão, assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2014
ACÓRDÃO DISPENSADO DE EMENTA.
Não conterá ementa o acórdão resultante de julgamento de processo
administrativo fiscal decorrente de despacho decisório emitido por
processamento eletrônico (Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017,
art.2o, inciso II).
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não
Reconhecido.
A referida decisão foi objeto de Recurso Voluntário, no qual a Recorrente alega, em
síntese:
II.1 — Preliminar Da nulidade do despacho decisório e do acórdão recorrido por
ausência de motivação Reiterasse o argumento, apresentado na Manifestação de
Inconformidade da RECORRENTE, no sentido de que houve falta de
fundamentação tanto do despacho decisório como por parte do acórdão ora
recorrido.
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.123 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901049/2015-84
4
Em síntese, a legalidade do ato administrativo (despacho decisório), assim como
do acórdão proferido pela DRJ I, está vinculada à veracidade do motivo e a sua
descrição, ou seja, é a motivação que determina a validade de qualquer ato
administrativo decisório, trazendo à tona a nulidade do procedimento
administrativo concretamente adota do.
Dessa forma, afigura-se evidente que o acórdão ora recorrido, assim como ocorre
com o despacho decisório que o precede, não poderá subsistir, pois este não
produz, nem nunca produziu, os efeitos almejados no mundo jurídico por
ausência de motivação, ferindo o princípio da ampla defesa insculpido no inciso
LV, do art. 5. 0 e 37 da Constituição da República Federativa do Brasil,
principalmente face à ausência da exposição com a clareza necessária das ra zões
de fato e de direito que fundaram o referido acórdão.
II. 2 — Mérito Natureza jurídica do cancelamento de PER/DCOMP e seus efeitos
jurídicos remanescentes no tempo Importante perquirir da natureza jurídica do
ato de cancelamento de declarações de compensação eletrônicas à luz da
legislação vigente à época dos fatos (IN n.° 1.300),), que presumidamente deram
ensejo ao despacho decisório que homologou parcialmente o crédito que se
pretendia ver compensado, para só depois entender dos efeitos jurídicos de tal
ato, especificamente no caso em que se pleiteia nova compensação de créditos
com os mesmos débitos fiscais por meio de nova PER/DCOMP.
Entretanto, da leitura do despacho decisório ora combatido, extrai-se que o i.
agente fazendário, data venia, de forma equivocada, parece ter considerado um
valor de crédito inferior ao que já havia homologado.
Desta forma, nunca poderia o i. agente autuante aplicar multa e juros sobre o
débito, pois na legislação vigente não há disposição expressa sobre penalidade ou
encargos moratórias impostos à DCOMP cancelada.
III — DOS PEDIDOS
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal e de sua ilegal confirmação por parte do acórdão ora recorrido, espera e
requer a recorrente que seja acolhido o presente recurso para o fim de ser o
acórdão ora combatido seja julgado nulo e TOTALMENTE IMPROCEDENTE, seja
em razão da questão preliminar suscitada, seja no mérito analisado, declarando
por homologada a compensação efetuada através da PER/DCOXIP n°
11942.89135.221214.1.3.04-0845.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Relatora.
Da admissibilidade
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.123 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901049/2015-84
5
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Preliminar
Aduz a recorrente que houve falta de fundamentação tanto do despacho decisório
como por parte do acórdão ora recorrido.
No caso presente, o acórdão ora recorrido, assim como o despacho decisório que
o precedeu, não descreveram de forma circunstanciada os fatos que justificaram a
sua imposição, resumindo-se a confirmar que há débito em aberto, acrescidos de
juros e multa, como isso se desse de forma automática e desavisada ao
contribuinte.
Em momento algum, durante a descrição dos fatos, a DRJ I motivou ou
mencionou a razão pela qual estava indeferindo o pedido pleiteado pela
contribuinte, o que se traduz em grave cerceamento de defesa para a
RECORRENTE e implica na nulidade absoluta do respectivo ato decisório, nos
termos do art. 59, inciso II, do Decreto n.° 70.235/1972.
Daí decorre que o prejuízo da Contribuinte é evidente, estando impedida de
produzir defesa sobre alegação que sequer consegue entender seu teor, por falta
de previsão de penalidade (multa) ou incidência de juros no caso concreto.
Como já ventilado desde a Manifestação de Inconformidade do contribuinte, 'O d.
agente fiscal limita-se em sua fundamentação a afirmar que não foi devidamente
recolhido o imposto pela ora Impugnante, mas não eNplica opor qué (fls. 6). É
fato que a gravidade disso torna nulo o presente ato decisório, até porque tal
responsabilidade não pode ser imputada a quem agiu com toda a diligência
necessária para ter o seu direito creditório assegurado.
Se reduz, como está dito no próprio acórdão, a sugerir que a RECORRENTE
procure e encontre as informações necessária no caminho suscitado, para chegar
ao mesmo convencimento a que chegou a DRJ I, por reputar algo óbvio e lógico,
quando não o é de fato, tendo em vista que o cancelamento da DCOMP é
procedimento previsto na legislação, e sem cominação de qualquer multa ou juros
decorrente dessa fato.
Ademais, o campo destinado à 'Fundamentação, Decisão e Enquadramento' do
Despacho Decisório (fl. 98), contrariamente ao disposto no acórdão da DRJ I, se
resume a falar da aplicação da multa e juros sobre débito em aberto e trazer
dispositivos legais que, por si só não explicam o que porque de o procedimento
adotado pelo contribuinte não estar correto, mesmo seguindo alternativa trazida
pela legislação tributária quanto ao cancelamento de DCOMP, e o porque de o
valor ter que incluir juros e multa, tendo em vista que até aquele momento o
valor estava sob efeitos do instituo da compensação, e portanto estava garantido
e saldado pelo contribuinte, o que se reforça pelo fato de o direito creditório
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.123 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901049/2015-84
6
existente antes permanecer e coexistir ao débito, o que se comprova pela
declaração de compensação emitida no mesmo dia do cancelamento da primeira.
Com a devida vênia, a Recorrente não tem razão.
Primeiro, porque o Decisório foi proferido por autoridade competente que
concedeu ao interessado o prazo de 30 dias previsto em lei para pagar a parcela do débito não
compensada ou apresentar manifestação de inconformidade. Nesse período, a recorrente teve a
oportunidade de analisar o Despacho Decisório, bem como o Detalhamento da Compensação
efetuada, encontrado no caminho fornecido no próprio despacho, que estão acostados nestes
autos (fls. 98/99).
Segundo, porque o julgador não está obrigado a analisar especificamente todas as
questões suscitadas, podendo basear o seu julgamento a partir das hipóteses que estão sub judice
e com a legislação e entendimento doutrinário que considerar aplicável no caso em concreto. O
livre convencimento do julgador permite, inclusive, que uma decisão seja amparada em apenas
um fundamento, contanto que este seja considerado suficiente ao deslinde da questão. O que não
deve, o julgador, sob pena de cerceamento do direito de defesa, é deixar de considerar fato ou
circunstância reputada imprescindível à sua decisão.
Além disso, não procede a alegada falta de motivação do ato administrativo, pois as
razões, bem como a fundamentação legal constam no campo destinado à “Fundamentação,
Decisão e Enquadramento Legal” do Despacho Decisório.
Dessa forma, não se trata de caso de nulidade da decisão anterior dentre as
hipóteses do art. 59 do Decreto n° 70.235/1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das
referidas no artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado
causa, ou quando não influírem na solução do litígio.
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.123 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901049/2015-84
7
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato
ou julgar a sua legitimidade.
Portanto, não há que se falar em nulidade por decisão imotivada ou em
cerceamento do direito de defesa, uma vez que os fundamentos adotados pela instância recorrida
foram proferidos por autoridade competente, encontram-se devidamente explicitados e estão em
plena consonância com a legislação aplicável.
Assim, rejeito as preliminares de nulidade suscitadas pela Recorrente.
Mérito
A recorrente informa que identificou inconsistências nas apurações e Pis e Cofins e
as refez em maio/2014 e dez/2014, por meio das quais verificou a existência de crédito de
pagamento a maior dessas contribuições (fls. 68/72). Nesse sentido, alega que posteriormente
promoveu nova revisão das apurações de Pis/Cofins e que verificou a existência de crédito maior
que o apurado anteriormente, no caso em exame, o crédito de Cofins de R$ 177.686,50 foi para
R$ 592.323,74.
Além disso, afirma que “tais créditos foram informados” nas declarações
retificadoras (DCTF e Dacon) de setembro de 2011, apresentadas em 23/06/2015 (fls. 73/120) e
que aparentemente não foi considerada pela autoridade lançadora na emissão do Despacho
Decisório. Sustenta também que pode retificar suas declarações para alterar o valor do crédito e
dar respaldo ao PerDcomp antes de receber Despacho Decisório, conforme decisão transcrita da
1a Turma da DRJ em Curitiba.
A Sociedade verificou em suas apurações que houve um equívoco no cálculo dos
créditos referente ao período de 2011.
Desta forma, promoveu nova revisão das apurações das contribuições PIS/COFINS
do período janeiro a dezembro/2011 e verificou que o valor do crédito a título de
pagamento indevido era maior do que o anteriormente apurando R$ 7.634.286,01
(sete milhões, seiscentos e trinta e quatro mil, duzentos e oitenta e seis reais e um
centavo).
Especificamente em relação ao mês ora questionado, ou seja, setembro/2011, a
Sociedade passa de um crédito de Cofins de R$ 177.686,50 para R$ 592.323,74.
Tais créditos foram devidamente informados nas declarações retificadores em
23.06.2015, conforme anexo. (fls. 73— 120 — Declarações Retificadoras)Ou seja,
a sociedade possui crédito suficiente para realizar a compensação de débitos da
DCOMP 11942.89135.221214.1.3.04-0845.
Conforme própria decisão da Receita Federal, a empresa pode realizar a
retificação de suas declarações para alteração do valor do crédito para dar
respaldo a sua Per/Dcomps antes de receber despacho decisório.
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.123 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901049/2015-84
8
No entanto, como bem detalhado pela DRJ, verifica-se que a recorrente entregou
sete DCTF, onde foi declarado o débito de Cofins (cód 5856), referente ao período de apuração
setembro de 2011, conforme consta no Quadro 2 (fls. 139/142).

Consoante análise das informações extraídas da DCTF e reproduzidas no quadro 2,
constata-se que a origem do direito creditório advém das sucessivas retificações do valor do
débito de Cofins (cód 5856) declarado na DCTF do período de apuração setembro de 2011. Assim,
a DCTF retificadora de 22/05/2014, que reduziu o débito de R$ 444.280,86 para R$ 353.610,48,
deu origem ao crédito de R$ 90.670,38 alocado ao PerDcomp no. 29035.96717.220514.1.3.04-
2673, conforme constou no Despacho Decisório.
Assim, conforme detalhado pela DRJ, verifica-se que:
De igual modo, a DCTF retificadora de 15/12/2014, que reduziu o débito de R$
353.610,48 para R$ 266.594,36, deu origem ao crédito de R$ 87.016,12 alocado
ao PerDcomp no. 11942.89135.221214.1.3.04-0845, objeto destes autos,
conforme constou no Despacho Decisório.
Além da redução do débito de Cofins, no montante de R$ 177.686,50 (R$
90.670,38 + R$ 87.016,12), promovida pelas retificações das DCTF mencionadas, o
interessado afirma que nova revisão das apurações de Pis/Cofins ensejou o
aumento do crédito apurado anteriormente. No caso em exame, aduz que o
crédito de Cofins de setembro de 2011 passou dos já reconhecidos R$ 177.686,50
para R$ 592.323,74.
Aqui, é importante registrar que o interessado não demonstrou a composição do
alegado crédito de R$ 592.323,74 que, a propósito, é maior que o valor integral
do Darf (R$ 444.280,86) objeto do PerDcomp sob exame.
Contudo, o interessado afirma que “tais créditos foram informados” nas
declarações retificadoras (DCTF e Dacon) de setembro de 2011, apresentadas em
23/06/2015 (fls. 73/120).
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.123 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901049/2015-84
9

Nesse sentido, convém observar que a simples retificação da DCTF não comprova a
existência de direito creditório. Ou seja, caberia a recorrente demonstrar o erro ocorrido no
preenchimento da DCTF e comprovar o correto valor do débito de Cofins (cód 5856), por força do
que dispõe o § 1o., do art. 147, do CTN, acostando aos autos provas documentais, como a
escrituração contábil e fiscal, bem como a respectiva documentação de suporte, afastando
dúvidas acerca da efetiva existência do direito creditório pleiteado, o que não foi feito em sede
recursal.
Dessa forma, como cediço, a extinção do crédito tributário mediante compensação
dá-se pelo encontro de débitos com créditos líquidos e certos de titularidade do sujeito passivo,
nos termos do art. 170 do CTN. Nesse sentido, a homologação da compensação, prevista no art.
74, § 2o, da Lei no 9.430, de 1996, consubstancia-se na manifestação do sujeito ativo que, de
forma expressa ou tácita, reconhece a existência de direito creditório suficiente para a quitação do
débito declarado. No entanto, tal ato não implica o reconhecimento da integralidade do direito
creditório pleiteado, como sustenta a Recorrente.
Ademais, no caso em análise, verifica-se que a recorrente não trouxe aos autos
elementos suficientes para infirmar as conclusões da fiscalização que homologou parcialmente o
referido pedido, devendo, pois, ser mantida a decisão da DRJ.
Diante das considerações, deve ser mantida a decisão proferida pela DRJ.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário, afastar a
preliminar de nulidade e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro

Fl. 202
DF CARF MF
Original